Tribunal: STF
Processo: ARE 1327862
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO. CURSO DE RECICLAGEM DE VIGILANTE. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal a quo, maneja agravo Samuel Guttierres Silva. Na minuta, sustenta-se que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. Aparelhado o recurso na afronta aos arts. 1º, III, 5º, X, XLVII, “b”, e LVII, da Constituição Federal.
    É o relatório.
    Decido.
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.
    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.
    Colhe-se do acórdão recorrido:
    “[...] No que concerne à exigência de o candidato a vigilante não ostentar antecedentes criminais, prevista no inciso VI do art. 16 da Lei n. 7.102/1983, o entendimento jurisprudencial emanado do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não se deve considerar como antecedente criminal a circunstância de o requerente figurar como indiciado em inquérito policial ou mesmo denunciado em ação penal ainda em curso, mas tão somente a condenação por fato criminoso, transitada em julgado.
    Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, o cumprimento de pena pela prática de crime previsto na legislação penal e a posterior reabilitação do condenado criminalmente permitem a homologação do certificado de Curso de Formação de Vigilantes, não podendo incidir o óbice previsto no inciso VI do art. 16 da Lei n° 7.102/83 e no inciso Ido art. 4° da Lei n° 10.826/2003, in verbis: [...]
    No caso em exame, o apelante, apesar de ter cumprido integralmente a pena que lhe foi imposta por ter incidido no tipo do art. 310 da Lei 9.503/97, conforme se verifica da Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, acostada à fl. 54, que declarou extinta a punibilidade em 09/09/2004, não restou comprovado se obtida a necessária reabilitação, instrumento legal que declara o condenado em condições de retorno ao convívio social, pela comprovação de bom comportamento e de ressarcimento do ilícito praticado. Ressalte-se ainda, que o autor foi indiciado nos processos n° 2004091000161-0 e n° 14369/2006 junto ao Juizado de Competência Geral de Samambaia. 
    Ademais, a reabilitação é a forma pela qual a lei prevê para eliminar o registro de antecedentes criminais, condição imprescindível para a homologação do curso de Reciclagem de Vigilantes, principalmente pelo fato de que, em decorrência da profissão, poderá o vigilante manusear arma de fogo. 
    […]
    Ressalte ainda, que não cabe a alegação de que vige o princípio da inocência, de que é inadmissível a perpetuação ou que a medida constitui restrição à atuação profissional, na hipótese em que a profissão de vigilante possui legislação e requisitos específicos a serem cumpridos.”
    Desse modo, compreensão diversa das instâncias ordinárias demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável, bem como o revolvimento do quadro fático delineado, procedimentos vedados em sede extraordinária. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 15.12.2016. DIREITO ADMINISTRATIVO. CURSO DE RECICLAGEM DE VIGILANTE. NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. EXISTÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA NOS AUTOS DE PROVA DE REABILITAÇÃO. SÚMULA 279/STF. 1. A jurisprudência dessa Corte é firme no sentido de que viola o princípio da presunção de inocência a negativa de autorização à participação em curso de reciclagem de vigilante com fundamento em inquéritos ou ações penais sem o trânsito em julgado. No caso em exame ocorreu o trânsito em julgado. Ausência de demonstração de que houve reabilitação. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável a norma do § 11 do art. 85 do CPC, em virtude da Súmula 512 do STF” (ARE 1007831 AgR, Relator(a): Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 20.3.2018).
    No mesmo sentido, cito os seguintes julgados: ARE 1259701, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 14.4.2020; ARE 1037301, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 05.12.2017.
    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 24 de agosto de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora